Tribunal: TJES
Processo: 5022259-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022259-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A

APELADO: IBESP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESPUMAS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra que extinguiu, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, o cumprimento de sentença oriundo da ação monitória, sob alegação de ausência de certidão de trânsito em julgado. A apelante sustenta excesso de formalismo, afirmando que o trânsito em julgado está certificado no andamento processual e confirmado pelo arquivamento definitivo dos autos físicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada da certidão de trânsito em julgado inviabiliza o processamento do cumprimento de sentença, mesmo diante da demonstração do arquivamento definitivo do processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arquivamento definitivo dos autos comprova, de forma inequívoca, o trânsito em julgado da decisão, pois esse ato somente ocorre quando não há mais possibilidade de modificação judicial.

A exigência judicial de documento desnecessário configura excesso de formalismo, contrariando o princípio da instrumentalidade das formas, que valoriza a finalidade do ato em detrimento de formalidades inúteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada da certidão de trânsito em julgado não impede o processamento do cumprimento de sentença, quando demonstrado de outro modo o caráter definitivo da decisão.

O princípio da instrumentalidade das formas afasta a exigência de formalidade excessiva sem previsão legal expressa.

O arquivamento definitivo do processo comprova a ocorrência do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 523; 524; 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 5000549-13.2013.8.24.0005, rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 13.02.2025; TJSC, Apelação nº 5000327-55.2023.8.24.0050, rel. Eliza Maria Strapazzon, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 01.08.2024; TJSC, Apelação nº 5009023-90.2022.8.24.0058, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S.A.,
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos da demanda de cumprimento de sentença originário da ação monitória de nº 0019319-10.2020.8.08.0048, movida contra
IBESP-INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESPUMAS LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por considerar a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.

Em suas razões recursais, a apelante busca a reforma da sentença, argumentando, para tanto, que a extinção foi resultado de um "excesso de formalismo" e de um erro de verificação da serventia, pois, embora o MM. Juízo tenha apontado a ausência da certidão de trânsito em julgado, o andamento processual no site do tribunal demonstra a certificação do trânsito em julgado em 27 de junho de 2022. A empresa apela para o princípio da instrumentalidade das formas, sustentando que o arquivamento definitivo do processo original, que é físico e não digitalizado, já é prova suficiente da conclusão das etapas processuais, e que a exigência da certidão formal é desnecessária.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões à apelação no prazo legal.

Pois bem.

A questão central deste recurso é a extinção do cumprimento de sentença, sob a alegação de ausência de documento indispensável: a certidão de trânsito em julgado do processo principal.

No entanto, entendo que, no presente caso, o apelante demonstrou de maneira suficiente que o processo de origem foi arquivado definitivamente em 25 de janeiro de 2023. E este ato processual, por sua vez, é a consequência direta e inequívoca do trânsito em julgado da decisão.

Em outras palavras, o arquivamento definitivo somente é realizado em processos com sentenças transitadas em julgado ou com decisões que põem fim a incidentes processuais e não mais podem ser modificadas.

Assim sendo, a sentença de extinção por falta de condição de ação, que se resume na não juntada de uma certidão de trânsito em julgado, quando tal fato pode ser devidamente comprovado de outro modo, tal como ocorreu no presente caso,constitui um rigor formal excessivo, rechaçado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a exigência de uma certidão de trânsito em julgado ignora a realidade processual e o princípio da instrumentalidade das formas, que busca garantir a efetividade da justiça, desprezando a forma quando a finalidade do ato é alcançada.

Dito isso, entendo que manter a extinção do processo por este motivo seria um obstáculo desnecessário à prestação jurisdicional e representaria um excesso de rigor, já que a parte se mostrou diligente e comprovou que o processo encontra-se em fase imutável.

Nesse caminho é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) .
INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. AVENTADA DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO COMPROVANTE DE CITAÇÃO, DAS PROCURAÇÕES, DA SENTENÇA EXEQUENDA E DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA INSTRUÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL . EXEGESE DO ART. 524 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA ORIENTAÇÃO N. 56/2015 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5000549-13.2013.8.24 .0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 13-02-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS. INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE. ARTS.
523
E
524
DO
CPC
QUE NÃO EXIGEM QUE A PARTE EXEQUENTE INSTRUA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ORIENTAÇÃO N. 56/2015 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL QUE CAMINHA NO MESMO SENTIDO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. ADEMAIS, TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELO PRÓPRIO SISTEMA (EPROC) NOS AUTOS PRINCIPAIS SEM GERAR DOCUMENTOS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
Apelação n. 5000327-55.2023.8.24.0050
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eliza Maria Strapazzon, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 01-08-2024, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CÓPIA DA SENTENÇA EXEQUENDA E DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CGJ N. 56/2015. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA (
§ 4º
DO ART.
1.013
DO
CPC
). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DO INSS PROVIDO. (
Apelação n. 5009023-90.2022.8.24.0058
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17-10-2023, sem grifos no original).

Diante do exposto,
CONHEÇO
recurso interposto por
I
NDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S.A
,
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 15/09/2025 às 15:36:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59173915092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para dar provimento ao recurso.